Tribunal: STF
Processo: Rcl 50701
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Geraldo Pereira contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do ARE no RE no AgInt nos ERESP 1.870.878/SP, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    O reclamante sustenta, em síntese, que o STJ, ao deixar de enviar a esta Corte o agravo em recurso extraordinário por ele interposto, usurpou a competência deste Tribunal.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    Após examinar os documentos juntados aos autos (pág 68 do documento eletrônico 11), entendo ser possível verificar que o ato decisório objeto desta reclamação foi proferido em processo no qual havia decisão transitada em julgado em 14/9/2021.



    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 23/11/2021, quando já existia decisão sob o manto da coisa julgada material no processo em que foi proferido o ato reclamado, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5° É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Por outro lado, o STF tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 37.973-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. II – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 31.118-ED/MG, de minha relatoria, Segunda Turma) 



    Dessa forma, inexistiu usurpação de competência desta Corte pela decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator